Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722337-80.2022.8.07.0007 RECORRENTES: EDVALDO DA SILVA, ENEIAS DA SILVA, EDILEIA LUCINDA DA SILVA, EDILENE LUCINDA DA SILVA, ENOQUE LUIZ DA SILVA SANTOS, ERIVALDO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: LUIZ FELIPE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. CAUSA EXTINTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o artigo 1.791 do CC/02. 2. É cabível a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o artigo 1.319 do CC/02. 3. O direito real de habitação relativamente a único imóvel destinado à residência da família impede que seja arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do bem e não se extingue pela constituição de nova família, pois o Diploma Civil de 2002 não prevê o fim desse direito com o término do estado de viuvez. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o da Lei 9.278/1996, e 884 do Código Civil, sustentando que o direito real de habitação, elencado pelo artigo 1.831 do Código Civil, não persiste após a celebração de novo casamento por parte do cônjuge supérstite, ao argumento de que a Lei 9.278/96, ainda em plena vigência e validade, previu a extinção de tal direito, na hipótese de o cônjuge sobrevivente contrair nova união ou casamento. Defendem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização proporcional à metade do valor de aluguel, desde a data da citação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJSP, TJRJ e TJRS. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o da Lei 9.278/1996, e 884 do Código Civil, bem como no que tange à suposta divergência interpretativa. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.831 DO CC DE 2002. CARÁTER VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO DO DIREITO REAL. PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO ESTADO VIDUAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.278/1996 AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO CASAMENTO À UNIÃO ESTÁVEL. DIFERENÇA LEGAL EXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tendo sido o direito real de habitação constituído na vigência do Código Civil de 2002, a situação concreta deve ser regulada pelo seu art. 1.831, afastada a incidência da regra prevista no art. 1.611, parágrafo único, do CC de 1916. 2. O direito real de habitação tem natureza de direito real, vitalício e personalíssimo, devendo respeitar o princípio da tipicidade, só podendo ser extinto, em termos naturais, com a morte da pessoa viúva e, em termos legais, pelas hipóteses de extinção do usufruto naquilo que não for contrário à sua natureza (art. 1.416 do CC de 2002). 3. O art. 1.831 do CC de 2002 confere ao cônjuge supérstite a utilização do bem para que nele mantenha sua residência, independentemente do regime de bens do casamento e da titularidade do imóvel, afastado, inclusive, o caráter vidual estabelecido na legislação precedente. 4. O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar. [...] (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/9/2023). Assim, o óbice da “‘Súmula n.o 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)” (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016